Tribunal: TJDFT
Processo: 0702564-79.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO RESERVA DE CARGOS DAS CARREIRAS DE MAGISTÉRIO PÚBLICO E ASSISTÊNCIAS À EDUCAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO AO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR. EXCLUSÃO DE CANDIDATO DA AMPLA CONCORRÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
1. O edital normativo do concurso público deve estar em conformidade com a lei e com os princípios norteadores da administração, devendo ser elaborado de forma clara e objetiva, a fim de possibilitar a perfeita compreensão de seu conteúdo.
2. Deve ser afastada a previsão de edital complementar que elimina do concurso público o candidato que não comparece ao procedimento de heteroidentificação, seja por contrariar o edital geral, seja por violar o previsto no art. 3o da Lei 12.990/14, o qual assegura aos candidatos negros concorrer concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso.
3. Remessa oficial conhecida e não provida.